Tribunal: TJMT
Processo: 1014231-32.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014231-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS DOS SANTOS (AGRAVADO), LUIS CARLOS DOS SANTOS - CPF: 666.733.301-63 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
PROCEDIMENTO
– NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.º 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
, MT, contra a decisão proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
José Luís Leite Lindote
, no processo de n.
º
1016960-25.2023.8.11.0002
, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
,
MT
, que deferiu, em parte, a tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID. 117826472 – processo n.º
1016960-25.2023.8.11.0002
):

“Vistos,

Defiro à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência proposta por
Luis Carlos dos Santos
em face do
Estado de Mato Grosso
e

do
Município de Cuiabá.

De acordo com a inicial, o Requerente possui 48 (quarenta e oito) anos de idade, diagnosticado com retinopatia diabética proliferativa com edema macular em ambos os olhos. Assim, necessita realizar 03 (três) aplicações de injeção intravítrea em cada olho, regulado no sistema SISREG na datas de 05.05.2023 classificadas como prioridade azul – atendimento eletivo.

Relatados, decido.

O caso diz respeito à competência administrativa do Estado para garantir o direito à vida e à saúde (arts. 5º e 196, da CF).

A análise do pedido de tutela provisória de urgência deve ser feita à luz do que dispõem os arts. 294 e seguintes do CPC, mormente dos requisitos estipulados no art. 300 do mesmo diploma legal, que estabeleceu o regime geral das tutelas de urgência, senão vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou:

“Tecnologia: 0405030053 - INJECAO INTRA-VITREO.

Conclusão Justificada: Favorável. Conclusão: Segundo laudo dos médicos oftalmologistas, trata-se de paciente portador de Retinopatia diabética proliferativa em ambos os olhos com indicação de injeção intra-vítrea de anti-angiogênico 6 (seis) aplicações, 3 em cada olho com intervalo de 30 dias, podendo ser repetidas as aplicações apos nova avaliação oftalmológica de acordo com a resposta ao tratamento Pede-se caráter de urgência sob risco de perda visual irreversível. Há exames complementares comprovando a patologia. Conforme prova documental acostada nos autos, conclui-se que: Quanto ao pedido: há nos autos relatórios médicos que comprovam o diagnóstico alegado nos autos. Quanto à pertinência do pedido: O procedimento está indicado nos casos de retinopatia diabética. Quanto à urgência do procedimento: Há caracterização de URGÊNCIA, há risco de PERDA DE OPORTUNIDADE, tendo em vista o risco de perda definitiva da visão.”.

O
fumus boni iuris
nada mais é do que a plausibilidade do direito alegado, ou seja, a existências de elementos suficientes capazes de firmar a convicção no sentido de que a pretensão da parte encontra respaldo legal e jurídico.

No caso, há plausibilidade do direito alegado, uma vez que a parte Autora fundamentou o pedido no regramento legal e específico do direito à vida e à saúde, bem como, por meio dos documentos anexados, comprovou a necessidade e adequação do tratamento postulado.

Por sua vez, o perigo na demora representa o risco de ineficácia do provimento final caso o direito almejado pela parte não seja imediatamente assegurado.

Igualmente, vislumbro perigo na demora, tendo em vista que consta dos autos que o paciente
Luis Carlos dos Santos
corre risco de sofrer lesão irreversível (comprometimento de função ocular), diante da ausência de atendimento via SUS para o tratamento de que necessita.

Nesse sentido, saliento a conclusão favorável exarada pelo NAT, onde é evidenciada a existência da lesão e a necessidade da cirurgia pleiteada, devido ao risco de piora progressiva ocular. Ressalto, ainda, o procedimento está regulado no SISREGIII desde o dia 05.05.2023.

Portanto, estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora.

Ante o exposto,
defiro, em parte, a tutela de urgência
, para que o(s) Requerido(s) providencie(m), no prazo máximo de
15 (quinze) dias
, a realização dos procedimentos oftalmológicos de
03 (três) aplicação de injeção intravítrea em cada olho
em favor da parte Autora (conforme indicação médica anexa), em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete.

Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.

Facultando ao ente público, em exíguo prazo, a realização de perícia médica no paciente para demonstrar a ausência de necessidade do tratamento/procedimento solicitado ou ineficácia ou impossibilidade, juntando aos autos em tempo hábil.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça,
ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).

Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), por meio eletrônico se for o caso, servindo a cópia da decisão como mandado,
se necessário
, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.

À Secretaria para as providências necessárias.

Juiz de Direito
”.

Alega a parte agravante
, em síntese, que, a seu ver, a
liminar foi concedida indevidamente, ao argumento de que a satisfação da obrigação deve ser direcionada ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Narra que:
“
(...)
compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo em relação ao ente Municipal, a fim de que seja direcionado cumprimento da tutela de urgência ao ESTADO DE MATO GROSSO
.

Distribuído o processo perante este
Egrégio Tribunal de Justiça
, os autos vieram-me conclusos, tendo sido
parcialmente deferido
o
pedido de efeito suspensivo (ID. 172603667).

A parte apelada,
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
, apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do recurso
(ID.
174460181
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada
(ID. 177710705).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
, MT, contra a decisão proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
José Luís Leite Lindote
, no processo de n.
º
1016960-25.2023.8.11.0002
, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
,
MT
, que, nos autos da “
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA)
” proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses do senhor
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
, MT
,
deferiu, em parte, a tutela de urgência
.

Infere-se dos autos que a parte agravada tem diagnostico de “
retinopatia diabética proliferativa com edema macular em ambos os olhos
”, além disso, tem indicação de “
REALIZAR INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE ANTI ANGIOGÊNICO - EYLIA - / AMBOS OS OLHOS - 3 DOSES EM CADA OLHO, COM INTERVALO MENSAL. TAL PROCEDIMENTO DE REALIZADO EM CARATER URGENTE, DEVIDO QUADRO DE RETINOPATIA DIABÉTICA DESCOMPENS SOB RISCO DE CEGUEIRA IRREVERSÍVEL
”,
de acordo com o relatório médico
prescrito pela
oftalmologista particular,
Dr.ª Karen Gabriela Freddi Alves Cabral, inscrita no CRM-MT n.º 7655,
inserido no
ID. 117392288 - autos n.º 1016960-25.2023.8.11.0002.

Importante frisar que cabe ao médico, que é o
profissional competente
,
prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente e é exatamente deste profissional que se extrai a
solicitação em caráter de urgência
, conforme se vê na prescrição médica dantes mencionada.

O Magistrado
a quo

deferiu parcialmente
o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO e o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT
providenciem a realização dos procedimentos oftalmológicos vindicados pelo paciente
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
(ID. 117826472
- autos n.º 1016960-25.2023.8.11.0002)
.

Dessa decisão, recorre o Município agravante (ID. 172564662
- autos n.º
1014231-32.2023.8.11.0000
)

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão objurgada considerou a necessidade do paciente, quanto ao tratamento postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7º, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Ademais, em atenção ao enunciado n.º 60, da II
Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”. (grifei).

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.º 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Desse modo, tendo em vista que o paciente não tem condições de arcar com o custo do procedimento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, “
caput
”
) e elege a saúde como direito social (art. 6º), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2º, da Lei n.º 8.080/1990).

Como resultado, indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado à hipossuficiência dos pacientes, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Consequentemente, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, por isso essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010)”.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto anteriormente, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.º 793,

reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

À vista disso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único de saúde, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, “
lato sensu
”, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, “
caput,
” e §1º, da CRFB, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, assim, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, apesar de que solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se administrativamente, de modo a estabelecer o “
modus operandi
”
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196, e 198, que é dever do Estado “
lato sensu
” garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

Ressalta-se, também, como já exposto em linhas anteriores, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.º 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que a saúde é um direito fundamental do ser humano.

Como resultado, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter. À proposito:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17.02.2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08.03.2012)”. (grifo nosso).

Todavia, o tratamento indicado nesta demanda apresenta alto custo e, diante disso, concluo que, embora o
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
, MT,
seja responsável solidário pela prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao ente Municipal garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, uma vez que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E
DOU

PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO
,
tão somente
para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.º 793, do STF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023